Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33606356, a Contadoria Judicial anexou cálculos judiciais de JORKJONE SILVA BATISTA. Ambas as partes concordaram com os valores apurados (ID: 33941595 e ID: 34221907). Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 33606356. Retifique-se, com ofício à COORPRE, o PCT n. 0721179-45.2021.8.07.0000 (ID: 26924243), expedido em favor de JORKJONE SILVA BATISTA, observando-se ainda o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador